Tribunal: TJSP
Processo: 0168977-63.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sindicado de categoria profissional de servidores do Estado que promove manifestações seguidas manifestações na cidade, desobedecendo o limite de ocupação das vias públicas previamente acerta em reuniões com as autoridades, chegando à obstrução total das faixas de tráfego de importante avenida da cidade (Paulista), seguindo em passeata a outra região da metrópole –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sindicado de categoria profissional de servidores do Estado que promove manifestações seguidas manifestações na cidade, desobedecendo o limite de ocupação das vias públicas previamente acerta em reuniões com as autoridades, chegando à obstrução total das faixas de tráfego de importante avenida da cidade (Paulista), seguindo em passeata a outra região da metrópole – Direitos de manifestação do pensamento e de reunião que se acham no mesmo plano do direito de ir e vir dos cidadãos, dos moradores e dos que trabalham na cidade, afetados nas suas atividades e vida diárias pela interrupção do tráfego e pela ocupação das ruas – Responsabilidade civil configurada – Indenizações por danos materiais e morais sofridos pela população em geral, devidas – Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS – Estimação que levou em consideração o salário-hora do trabalhador usuário de automóvel, ônibus ou caminhões, levado em conta o tempo perdido no congestionamento que trava grande região da cidade – Valor não objeto de impugnação específica por parte do requerido – Sentença que o acolhe, mantida.

DANOS MORAIS – Reparação – A indenização por dano moral deve reparar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-lo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem deixar de atender a esses objetivos, todavia evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor – Valor arbitrado pela sentença que se afigura sobremodo elevado, não atendendo a esses princípios – Redução necessária – Sentença reformada em parte, para esse fim.

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – Publicação da sentença por três vezes em jornais de grande circulação, sob pena de multa – Ausência de fundamento legal – Lei de imprensa declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada para suprimir a condenação.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000407602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0168977-63.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
APEOESP SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESNINO DO ESTADO DE SAO
PAULO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, a 5a
juíza em maior extensão, vencidos o relator e o 2o juiz, que davam provimento integral
ao apelo. Acórdão com o 3o juiz. O relator e a 5a juíza declararão votos.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI, vencedor, ELCIO TRUJILLO, vencido, JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), COELHO MENDES, J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0168977-63.2011.8.26.0100
(julgada em conjunto com a apelação 9000320-39.2010.8.26.0100)
COMARCA -
SÃO PAULO 2a Vara Cível Central.
2Oo Ofício, Processo no 0168977-63.2011.8.26.0100
APELANTE - APEOESP
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.220
RESPONSABILIDADE CIVIL
Sindicado de categoria
profissional de servidores do Estado que promove manifestações seguidas manifestações na cidade,
desobedecendo o limite de ocupação das vias públicas
previamente acerta em reuniões com as autoridades, chegando
à obstrução total das faixas de tráfego de importante avenida
da cidade (Paulista), seguindo em passeata a outra região da
metrópole
Direitos de manifestação do pensamento e de
reunião que se acham no mesmo plano do direito de ir e vir dos
cidadãos, dos moradores e dos que trabalham na cidade,
afetados nas suas atividades e vida diárias pela interrupção do
tráfego e pela ocupação das ruas
Responsabilidade civil
configurada
Indenizações por danos materiais e morais
sofridos pela população em geral, devidas Sentença mantida.
DANOS MATERIAIS Estimação que levou em consideração
o salário-hora do trabalhador usuário de automóvel, ônibus ou
caminhões, levado em conta o tempo perdido no
congestionamento que trava grande região da cidade Valor
não objeto de impugnação específica por parte do requerido
Sentença que o acolhe, mantida.
DANOS MORAIS
Reparação
A indenização por dano
moral deve reparar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo,
desestimular a prática do fato, pelo ofensor, devendo o Juiz
estabelecê-lo
com
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade, sem deixar de atender a esses objetivos, todavia
evitando o enriquecimento sem causa do ofendido, ou
provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor

Valor arbitrado pela sentença que se afigura sobremodo
elevado, não atendendo a esses princípios
Redução
necessária Sentença reformada em parte, para esse fim.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA Publicação da sentença por
três vezes em jornais de grande circulação, sob pena de multa
Ausência de fundamento legal Lei de imprensa declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
Sentença
reformada para suprimir a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso parcialmente provido.

Segundo o relatório procedido pelo eminente Relator sorteado,
“Trata-se de ação civil pública
intentada pelo Ministério
Público do Estado em face de Sindicato de categoria profissional - julgada
procedente pela r. sentença de fls. 636/642, de relatório adotado.
Apela o réu alegando, em preliminar, nulidade da decisão por
cerceamento de defesa diante julgamento antecipado da lide; referente ao
mérito sustentou regularidade na atuação e ausência do interesse de causar
danos ou prejuízos tendo agido em defesa de categoria profissional sacrificada
tendo, durante a movimentação reunião com autoridades dos diversos setores
não se havendo, portanto, sustentar ilegalidade na prática e, de mesma forma,
prejuízos indenizáveis e mesmo porque toda a movimentação resultou
comunicada aos setores competentes visando, portanto, a ampla liberdade de
reinvindicação laboral tendo discordado, de outra parte, de valores apontados,
limites objetivados, insistindo, no provimento do recurso para fins de extinção
do feito em face preliminares arguidas ou, pelo mérito, a improcedência da
ação (fls. 650/698).
O Ministério Público, em mesma oportunidade, em busca da
inclusão de indenização por danos morais difusos e multa diária em razão do
descumprimento de condições antes estabelecidas (fls. 707/709).
Recebidos (fls. 701 e 710) e impugnados (fls. 703/705),
manifestando-se a Procuradoria de Justiça pela manutenção da decisão de
primeiro grau (fls. 736/738).
Com decisão referente a competência (fls. 764/766), vieram-me
os autos sendo juntados novos documentos”.
É o relatório.
1. Assinalo de início que, não obstante organizados os autos para
julgamento conjunto com os da Apelação no 9000320-39.2010.8.26.0100, interposta
contra r. sentença proferida na ação cautelar antecedente, os julgamentos acabaram
realizados em separado, visto não incluído esse feito na mesma pauta de julgamento.
O julgamento do outro processo já se iniciou, a turma julgadora foi
estendida em razão de divergência, dependendo apenas de ser completado, dado o
empate configurado.
2. A preliminar de cerceamento de defesa não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O eminente Relator a afastou com afirmar que, “na dimensão
apresentada, de se afastar, levando em conta o próprio tema, a questão de nulidades,
inclusive referente a eventual cerceamento no tocante a produção de provas”.
Acompanho essa conclusão. O digno Juízo julgou antecipadamente a lide
“nos precisos e exatos termos do inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil,
sendo medida imperativa sua procedência”.
A constatação de ser dispensável ou desnecessária a produção de provas
foi bem afirmada no corpo da r. sentença, dado não ter a contestação impugnado
especificadamente os fatos imputados à associação requerida. Tanto se verá adiante, a
arredar o alegado cerceamento de defesa.
A preliminar fica rejeitada, portanto.
3. A r. sentença apelada julgou “procedentes os pedidos iniciais
formulados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo APEOESP para condenar o
réu: a) ao pagamento da quantia de R$ 600.417,18, a título de danos materiais,
acrescida de correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir
de março de 2010 e juros de mora de 1,0% ao mês, contados da citação, a ser
recolhida ao Fundo Estadual de Despesas de Reparação de Interesses Difusos Lesados
(Decreto Estadual no 7.070; artigo 13 da Lei no 7.345/85); b) ao pagamento da quantia
de R$ 1.500.000,00, a título de danos morais, acrescida de correção monetária, pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir desta data e juros de mora de 1,0% ao
mês, contados da citação, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Despesas de
Reparação de Interesses Difusos Lesados (Decreto Estadual no 7.070; artigo 13 da Lei
no 7.345/85); c) ao pagamento de indenização danos materiais e morais sofridos por
qualquer pessoa física ou jurídica em razão dos fatos objeto da ação; d) à obrigação de
não fazer no futuro, os fatos noticiados na presente ação, decorrentes ou não de greves,
abstendo-se de promover, incentivar, promover, participar de, comandar ou, por
qualquer forma, realizar quaisquer passeatas nas vias de circulação da Cidade de São
Paulo, por onde trafegam veículos automotores, abstendo-se também de interromper ou
prejudicar a normal fruição do trânsito com a ocupação total ou parcial do leito
carroçável dessas vias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. e)à obrigação de
fazer consistente na publicação da sentença condenatória ou de seu extrato na mídia,
em pelo menos três veículos de grande circulação, às suas expensas, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Por sucumbente, arcará o réu
com o pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar o réu no
pagamento de honorários de advogado, pois não há condenação em honorários na
ação civil pública movida pelo MP e julgada procedente, por ser vedado ao autor
recebê-los (RT 729/202, JTJ 175/90)”.
Para assim concluir, assim discorreu o digno Juízo:
“São fatos incontroversos nos autos, eis que não impugnados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo réu, que ele realizou manifestações públicas (passeatas) nas vias de
circulação da cidade, ocorridas nos dias 11 de março (região do Aricanduva),
12, 19 e 31 de março (região da Avenida Paulista), 26 de março (Palácio dos
Bandeirantes, Morumbi) e 8 de abril também na região da Paulista.
Verifica-se que o réu apresentou contestação, sem impugnar, na
verdade, os fatos deduzidos na inicial, limitando-se, em uma defesa de cunha
nitidamente ideológico, a sustentar que a participação em passeata é forma de
manifestação do pensamento e de exercício da liberdade de consciência,
negando a prática de ilícito.
A jurisprudência, em caso semelhante, decidiu: “Contestação
sem impugnação desobriga o autor da produção de provas tendentes à
demonstração dos fatos alegados na inicial” (Julgados do Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo 129/340 Relator Luiz Antônio Marcato).
E, ainda: “Cumpre ao réu, na contestação, manifestar-se
precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, pois, caso contrário,
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos não impugnados” (TJAP

Apelação 64/92 Desembargador Mello Castro).
Destarte, por imposição dos artigos 302 e 319 ambos do Código
de Processo Civil, impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, reputando-se
verdadeiros os fatos narrados na inicial.
Ao contrário do alegado pelo réu, a ilicitude de sua conduta
reside não na organização de passeatas e livre manifestação, que lhe são
assegurados pelo constitucionalmente (art. 5o, XVI), mas sim no abuso por ele
cometido para a persecução de seus lícitos objetivos.
Os relatórios carreados aos autos, encaminhados pela
Companhia de Engenharia e Tráfego - CET (fls. 83/92, 182/195, 206/225,
237252) e pela Polícia Militar (fls. 126/128) comprovam graves prejuízos à
população acarretados pela atitude do sindicato réu, em total desobediência
às advertências da Polícia Militar (fls. 129/132) e da autoridade de trânsito.
É dos autos, ainda, que é notória a reiteração da conduta do
sindicato réu em promover passeatas em vias de grande movimento (em
especial a Avenida Paulista) e em dias úteis (normalmente, às sextas-feiras) e
durante o horário comercial
visando a causar inegáveis prejuízos à
população, face aos extensos congestionamentos, além de impedir e dificultar
acesso a cerca de vinte hospitais localizados na região (Hospital das Clínicas,
Hospital do Coração, Hospital Nove de Júlio, Santa Catarina, Promatre,
dentre outros), o que levou a Secretária Municipal de Transportes socorrer-se
do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania.
Se é certo que ao réu assiste o direito de greve, por outro lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se pode olvidar que à população ordeira também são assegurados
constitucionalmente o direito à vida (pacientes em hospitais), à liberdade de ir
e vir, à segurança, sendo certo que a obstrução de vias públicas importantes
da cidade, levam ao caos da rede de transportes terrestre, já insuficiente para
atender à demanda, dando azo a todo tipo de transtorno.
Sob a bandeira da defesa de uma classe de trabalhadores, toda
a população paulistana fica a mercê dos atos abusivos reiteradamente
perpetrados pelo réu, como demonstram as condenações do réu ao pagamento
de indenização por fatos idênticos, confirmadas em grau de recurso”.
Acertado o julgado.
4. Segundo o relato inicial, os professores da rede estadual de ensino
iniciaram greve em 05.03.2010, buscando alcançar reajustes salariais. Em meio à greve,
comandados pelos dirigentes do Sindicato-réu, os grevistas saíram em passeatas pelas
ruas da cidade de São Paulo, especialmente na Avenida Paulista, de onde partiam em
direção à Praça da República. Das várias passeatas que se sucederam a partir do dia 11
de março daquele ano, nos dias 11, 12, 19, 26 e 31, seguindo-se outra, no dia 8 de abril.
Em nenhuma das ocasiões, foi obedecido o limite de ocupação das vias públicas,
acertado em reuniões prévias com as autoridades, chegando mesmo à obstrução total das
faixas de tráfego, nos dois sentidos de direção, daquela importante via de ligação da
cidade, por várias horas no período da tarde, avançando sobre o chamado horário de
pico de movimentação das pessoas. O excesso de conduta contrariou nitidamente a
ordem pública, desagregando a organização da cidade em importantes regiões, e afetou
gravemente o seu livre uso pelos que nela habitam ou que nela estavam durante os
acontecimentos.
As manifestações causaram enorme prejuízo aos moradores e
trabalhadores da cidade de São Paulo, provocando enormes congestionamentos e
afetando a prestação de serviços essenciais destinados a toda a população, tais como os
serviços de ambulâncias, bombeiros, polícia, e todos quantos devem se dirigir aos cerca
de vinte hospitais situados naquela região. Foram de grande monta os prejuízos
humanos e materiais, apontados na petição inicial e sem impugnação do réu. Milhares
de pessoas perderam tempo precioso de suas vidas presas em congestionamentos, além
de sofrerem danos de ordem a mais variada, como consultas médicas, internações,
negócios, horário e horas de trabalho, ou mesmo de lazer, por conta e ordem de
manifestações que, legítimas que possam ser do ponto de vista de reivindicações que
veiculam, absolutamente não podem afetar os direitos de terceiros que nada têm a ver
com isso. Como diz a peça inicial, o movimento paredista já era de conhecimento e de
domínio públicos, das autoridades responsáveis pela educação e, especialmente, dos
alunos e de seus pais, afetados pela greve que levou à suspensão das aulas.
Os direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e de
reunião estão no mesmo plano do direito de ir e vir dos cidadãos em geral e dos
moradores da cidade, e de não serem afetados nas suas atividades e vida diárias pela
interrupção do tráfego e pela ocupação das ruas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Configurou-se, a toda evidência, abuso no exercício do direito de
manifestação e de reunião, a adentrar o dever de indenizar os danos materiais e morais
sofridos pela população da cidade e pelos que nela trabalham ou simplesmente a
frequentar para, por exemplo, para realizar negócios, resolver problemas de saúde ou,
simplesmente, para atividades de descanso e lazer. Todos, indistintamente, têm o
mesmo direito de usufruir da cidade, uns não podendo exceder no exercício desse
direito a dano dos demais.
O Ministério Público, na peça inicial, traz a fundamentar a postulação
importantes manifestações do Colendo Supremo Tribunal Federal, valendo transcrever o
trecho:
“OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM
CARÁTER ABSOLUTO.
“Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou
garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de
relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de
convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção,
por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas
individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela
própria Constituição”.
“O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao
delinear o regime jurídico a que estão sujeitas e considerado o substrato ético
que as informa permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica,
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum
direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (grifos do original). (cf.:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85966,
MS 23.452, relator Ministro CELSO DE MELLO, D.J. 12.05.2000).
Noutro julgado (MS 22164), a mesma Corte Suprema, sob a relatoria do
Ministro CELSO DE MELLO, salientou:
“Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e
políticos) - que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais -
realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos
econômicos, sociais e culturais) - que se identifica com as liberdades positivas,
reais ou concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da
solidariedade e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos,
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencial inexauribilidade” (Plenário, j. 30.10.95, site do STF).
Como se vê, o Estado não há opor-se ao exercício do direito de reunião e
de manifestação. A sociedade, por seus vários seguimentos, tem interesse e respeita que
assim aconteça. Assim como adere a manifestações de interesse geral, com exemplo as
sucedidas nos tempos das chamadas Diretas Já.
Mas por certo que a defesa de interesses de categorias profissionais, por
mais importantes e relevantes sejam, como de fato é a dos Professores, assim como
nobres e justas as reivindicações que fazem, como a melhoria de seus rendimentos
(quando não a simples recuperação de seu devido valor), não autoriza ou justifica o
abuso que transgrida, invada ou prejudique o mesmo livre exercício do direito de ir e vir
e de viver na cidade, suprimido ou gravemente prejudicado, a todos quantos habitam a
metrópole.
A r. sentença, tenho para mim, deu adequada solução à lide, antecipando
adequadamente o julgamento, porque os fatos relatados na petição inicial, à evidência,
não foram contestados ou impugnados. Àqueles fatos não foram opostos outros que
pudessem afastar-lhes os efeitos jurídicos (e que fossem suscetíveis de provas outras,
além das presentes nos autos), quais os que pudessem desqualificar ou desmerecer a
afirmação e reconhecimento do excesso com que se houve o requerido na convocação e
na condução do processo das passeatas.
Atribuir a terceiros o excesso (a própria peça inicial chega a relatar a
infiltração de pessoas alheias ao movimento paredista, a provocar a ação policial de
contenção) não tem procedência, porque inegável que o movimento somente se deu por
conta e ordem dos responsáveis por sua organização e condução.
Bem discorreu a r. sentença, a respeito:
“Ao contrário do alegado pelo réu, a ilicitude de sua conduta
reside não na organização de passeatas e livre manifestação, que lhe são
assegurados pelo constitucionalmente (art. 5o, XVI), mas sim no abuso por ele
cometido para a persecução de seus ilícitos objetivos.
“Os relatórios carreados aos autos, encaminhados pela
Companhia de Engenharia e Tráfego CET (fls. 83/92, 182/195, 206/225,
237/252) e pela Polícia Militar (fls. 126/128) comprovam graves prejuízos à
população acarretados pela atitude do sindicato réu, em total desobediência ás
advertências da Polícia Militar (fls. 129/132) e da autoridade de trânsito.
“É dos autos, ainda, que é notória a reiteração da conduta do
sindicato réu em promover passeatas em vias de grande movimento (em
especial a Avenida paulista) e em dias úteis (normalmente, às sextas-feiras) e
durante o horário comercial
visando a causar inegáveis prejuízos à
população, face aos extensos congestionamentos, além de impedir e dificultar
acesso a cerca de vinte hospitais localizados na região (Hospital das Clínicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hospital do Coração, Hospital Nove de Julho, Santa Catarina, Pro Matre,
dentre outros), o que levou a Secretária Municipal de Transportes socorrer-se
do Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça da Cidadania.
“Se é certo que ao réu assiste o direito de greve, por outro lado
não se pode olvidar que à população ordeira também são assegurados
constitucionalmente o direito à vida (pacientes em hospitais), à liberdade de ir
e vir, à segurança, sendo certo que a obstrução de via públicas importantes da
cidade, levam ao caos da rede de transportes terrestre, já insuficiente para
atender à demanda, dando azo a todo tipo de transtorno.
“Sob a bandeira da defesa de uma classe de trabalhadores, toda a
população paulistana fica a mercê dos atos abusivos reiteradamente perpetrados
pelo réu, como demonstram as condenações do réu ao pagamento de
indenização por fatos idênticos, confirmadas em grau de recurso” (fls.
639/640).
Certo, por conseguinte, ter sucedido inegável abuso no exercício do
direito de reunião e de manifestação, constitucionalmente assegurados, abuso esse em
transgressão do limite que devera ter sido resguardado para com o direito do restante da
população alheia ao movimento, direito esse igualmente constitucionalmente garantido.
5. A violação desses direitos, por conta dos abusos perpetrados sob a
convocação, direção e condução por parte da entidade requerida e de seus dirigentes, de
certo que causaram os danos reclamados na peça inicial, que comportam a devida
reparação.
A postulação inicial traz à colação v. decisões, que também aqui
comportam referência:
“Responde o Sindicato da categoria por danos coletivos
decorrentes da abusividade da greve que planeja e comanda, em prejuízo da
qualidade de vida da população, como ocorre em movimento paredista de
surpresa e que bloqueia totalmente o serviço de transporte público,
intranquilizando os moradores com a nocividade de congestionamento do
tráfego” (Apelação no 083.250-4/2, 3a Câmara de Direito Privado do TJSP, rel.
Ênio Santarelli Zuliani, j. 24.08.1999”.
“A liberdade sindical, o direito de reunião e mesmo a liberdade
de associação são temas caros ao Estado Democrático de Direito, sendo
desnecessário repisar. No entanto, conspira contra o exercício legítimo desses
direitos fundamentais concorrentes. (...) O agendamento da reunião era fato
público, era por todos conhecido, mas seu desenvolvimento (com a
organização de passeata posterior à assembleia geral e a consequente
paralisação do tráfego) somente os organizadores poderiam antever” (Apelação
Cível 320.859.4/8-00, 9a Câmara de Direito Privado do TJSP, v.u., Relator
Sérgio Gomes, j. 07.10.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ocorre sim lesão a interesses individuais homogêneos, com
dano injusto incontestável. O prejuízo é social porque composto de fragmentos
da nocividade individual que se soltaram e que somente se fundem em um todo
impessoal. A impunidade constitui apologia para a desordem em detrimento da
massa indefesa, que sem resposta do Estado-juiz perde a esperança de
participar de uma sociedade justa, com controle efetivo” (Apelação Cível
083.250-4/2, 3a Câmara de Direito privado do TJSP, Relator Ênio Santarelli
Zuliani, j. 24.08.1999).
6. No que concerne aos preceitos condenatórios, acertado igualmente o
julgado. Quanto aos danos materiais, a estimação (R$ 600.417,18) levou em
consideração o salário-hora do trabalhador usuário de automóvel, ônibus ou caminhões,
levado em conta o tempo perdido no congestionamento que trava grande região da
cidade (as passeatas partiam da Avenida Paulista, com concentração inicial defronte ao
MASP e se dirigiam à Praça da República, pela rua da Consolação).
O montante e o critério adotado para estabelecê-lo não foram
especificamente impugnados na contestação (na apelação, a apelante reconhece a
contumácia, fls. 669) e não se apresenta motivo relevante a permitir sua redução,
buscando-se, só agora, compará-lo com o utilizado noutras situações. Não se justificava,
por conseguinte, abertura de instrução a respeito, ainda a pretexto de relativa a
presunção emanada da revelia.
7. A indenização por danos morais é igualmente devida como
compensação à violação de direitos fundamentais de milhares de indivíduos, igualmente
feridos em sua dignidade humana ao terem de se sujeitar ao grave transtorno causado
pelas injustas paralizações da cidade. Não obstante, o valor fixado pela r. sentença (R$
1.500.000,00), comporta redução.
Conferido ao Poder Judiciário dizer qual a indenização cabível no caso
concreto, atendidas as peculiaridades do caso, especialmente as circunstâncias acima
apontadas, a indenização, na hipótese, deve recompor quanto possível o dano e
constituir estímulo ao aprimoramento do pessoal e do serviço prestado, aliás como dita
v. acórdão relatado pelo então Desembargador desta Corte, hoje Ministro CEZAR
PELUSO: “estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa” (RT
706/76).
A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que
“Certamente que “a indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor
da ofensa” (R.J.T.J.E.S.P. 156/94), não se desprezando consideração atinente à
capacidade econômica de quem deve indenizar (R.S.T.J. 112/216, 121/409,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R.T. 775/211), sintonizada, ainda, com o padrão socioeconômico do ofendido
(R.S.T.J. 112/216, 133/260; J.T.J. 196/91); tudo, porém, sem descambar para o
exagero, num ou noutro sentido, que possa redundar em inexpressividade ou
em provocação de enriquecimento sem causa.” (REsp 731.689/RJ, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 13.6.2005).
Tendo em vista esse norte e as peculiaridades do caso, a indenização por
danos morais é reduzida a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
8. Pretexta a apelante por ter sucedido exposição de causa de pedir em
desacordo “com a normativa processual, inclusive, com relação ao valor apresentado”, a
dar azo a óbice ao “regular exercício da defesa técnica”.
O reclamo é igualmente tardio. Isso, além de vir fundado em que a
estimação de valor está assentada em documento emanado de órgão estatal que tem
prerrogativa de obstar manifestações públicas, “especialmente quando elas partem de
organismos e movimentos de oposição ao atual Governo do Estado”. A consideração é
de ordem política e desborda da técnica, de que devera ser este ou aquele o critério de
verificação do dano a ser reparado, critério esse (o desejado) que a recorrente não
explícita senão com afirmações de ordem genérica, inespecífica.
9. O apelo deve ser atendido também quanto ao preceito imposto pela r.
sentença, conforme o pleito inicial, de que o requerido faça publicar o julgado por três
vezes, em jornais de grande circulação, sob pena de multa.
Não há, realmente, fundamento legal para a imposição, que a peça inicial
e a r. sentença não identificaram. Com base na antiga permissão da Lei de Imprensa, nos
casos que especificava, não há de ser, eis que a hipótese nelas não se encaixa, e porque
declarado inconstitucional esse diploma, pelo C. Supremo Tribunal Federal, como é
sabido e consabido.
10. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para os fins
apontados (tópicos nos. 7 e 9 acima), conservando, no mais, a r. sentença.
Junte-se cópia deste acórdão aos autos da Apelação no
9000320-39.2010.8.26.0100.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Desembargador,
Relator designado
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0168977-63.2011.8.26.0100 e 9000320-39.2010.8.26.0100 (cautelar)
Comarca:
São Paulo
Ação:
Civil Pública Responsabilidade civil
Apte(s).:
APEOESP Sindicato dos Professores do Ensino do Estado de
São Paulo
Apdo(a)(s).:
Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 32.905
Embora respeitada a posição da douta maioria
que se formou durante as diversas fases do julgamento (com a turma originária e, ao
depois, expandido), com a devida vênia, não me convenci da posição que adotei
propondo a reforma de ambas as decisões (na ação cautelar e na ação principal) e,
por essa razão, lanço minha declaração de voto vencido apresentando, na integra,
todo o trabalho elaborado.
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Cautelar e principal
Pretensão indenizatória do autor sob a
alegação da ocorrência de prejuízos e danos
com as ações promovidas pela entidade
sindical
Atuação do réu que tem base
assegurada pela Constituição da República

Representação de categoria profissional, no
caso, dos professores e vinculados do ensino
público estadual
Movimento reivindicatório
regular
Direito de reunião, manifestação e
reivindicação que não apresentam restrições
ou submissão ao Poder Público
Ocupação
de espaço público que não gera ilegalidade

Ademais, ocorreu comunicação prévia, para
fins de planejamento de segurança, inclusive
de trânsito, ao setor competente a quem
cumpria,
portanto,
deliberar
sobre
rotas
alternativas
Transtornos com movimentos
dos trabalhadores, em todas as áreas que
surgem; todavia, condição decorrente do
exercício
da
liberdade
consagrada
constitucionalmente
Se ampla ou restrita é
tema que foge a análise restrita sendo tema de
sociedade e seu poder constituinte a quem
compete
deliberar
sobre
restrições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Problemas com o trânsito que surgem mais
em razão do volume de veículos particulares,
deficiência do transporte público de qualidade
e planejamento administrativo adequado De
outra parte, movimentos populares resultam
reiterados pela cidade alguns, inclusive, de
iniciativa de associações de setores sociais e
da própria Administração
Inviabilidade da
busca de responsabilização apenas de uma
categoria cumprindo tratamento, nos limites
da Constituição, ao geral
Matéria que não
envolve, em essência, questão judicial mas,
sim, política e, portanto, de questionamento
da própria sociedade nesse campo indicado
Não configuração, em face da Constituição, de
ilicitude

Ações
(principal
e
cautelar)
improcedentes

Sentença
reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação civil pública
intentada pelo
Ministério Público do Estado em face de Sindicato de categoria profissional - julgada
procedente pela r. sentença de fls. 636/642, de relatório adotado.
Apela o réu alegando, em preliminar, nulidade da
decisão por cerceamento de defesa diante julgamento antecipado da lide; referente ao
mérito sustentou regularidade na atuação e ausência do interesse de causar danos ou
prejuízos tendo agido em defesa de categoria profissional sacrificada tendo, durante a
movimentação reunião com autoridades dos diversos setores não se havendo,
portanto, sustentar ilegalidade na prática e, de mesma forma, prejuízos indenizáveis e
mesmo porque toda a movimentação resultou comunicada aos setores competentes
visando, portanto, a ampla liberdade de reinvindicação laboral tendo discordado, de
outra parte, de valores apontados, limites objetivados, insistindo, no provimento do
recurso para fins de extinção do feito em face preliminares arguidas ou, pelo mérito, a
improcedência da ação (fls. 650/698).
O Ministério Público, em mesma oportunidade,
em busca da inclusão de indenização por danos morais difusos e multa diária em
razão do descumprimento de condições antes estabelecidas (fls. 707/709).
Recebidos (fls. 701 e 710) e impugnados (fls. 703/705),
manifestando-se a Procuradoria de Justiça pela manutenção da decisão de primeiro
grau (fls. 736/738).
Com decisão referente a competência (fls. 764/766),
vieram-me os autos sendo juntados novos documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão revela-se abrangente diante natureza
do conflito, inclusive a motivação do movimento combatido a envolver, diretamente,
limites assegurados pela própria Constituição da República.
A ação promovida pelo Ministério Público do
Estado questiona consequências geradas por movimento sindical específico na livre
circulação de veículos pela cidade de São Paulo requerendo, portanto, o
reconhecimento da abusividade a gerar direito indenizatório.
O tema é controvertido e guarda relação com as
passeatas realizadas pelos professores do ensino público estadual no já distante ano
de 2010 durante os meses de março e abril.
A decisão de primeiro grau acolheu a motivação
trazida pelo Ministério Público enquanto autor da ação e estabeleceu sanções
elevadas em decorrência das ações perpetradas o que sustentou, de parte do
Sindicato vencido, a apresentação do apelo com preliminares de nulidade e, pelo
mérito, o pedido de extinção do feito.
Na dimensão apresentada, de se afastar, levando
em conta o próprio tema, a questão de nulidades, inclusive referente a eventual
cerceamento no tocante a produção de provas.
E isto porque, tratando-se de movimento amplo e
de divulgação ilimitada, vasta a documentação a esclarecer circunstâncias de sua
realização e os caminhos escolhidos, sendo de conhecimento, na época, das próprias
autoridades a ocupação do espaço público cumprindo, em decorrência, avançar na
análise do mérito.
Os fatos devem, nesta fase, serem analisados
levando em conta a época da prática dos atos reivindicatórios, o caráter da
representação e os próprios limites estabelecidos, como já posto anteriormente, pela
própria Constituição da República que garante o direito de reunião, de manifestação e
de reivindicação não cumprindo à autoridade pública impedir o exercício desse direito.
Cumpre destacar que o apelante é organização
sindical, sem fins lucrativos e que tem, por finalidade, dentre outras, defender os
interesses e direitos dos docentes e especialistas em educação das redes públicas do
Estado de São Paulo.
Sob tal limite sequer responde pelo pagamento de
taxas estipuladas pela Administração Municipal para a realização dos seus eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em prol da categoria representada.
Com as dificuldades da categoria naquela época,
constata-se que o movimento de ocupar os espaços públicos decorreu da própria
necessidade de demonstrar, perante a sociedade, as mazelas sustentadas e os
pleitos vinculados sendo que o volume decorre do próprio número de integrantes da
categoria.
Nessa junção de fatores, a evidência, que a
aglomeração motiva impedimentos e proporciona aborrecimentos; todavia, essas
circunstâncias decorrem do próprio regime democrático a justificar o choque de ideias
e de propostas em busca do encontro do equilíbrio principalmente na relação de
trabalho a envolver o empregador no caso o Estado e os empregados, aqui os
vinculados a área da educação.
Pelos dados apurados junto aos documentos
encartados, havia conhecimento prévio do movimento e das datas a serem utilizadas,
não se podendo, portanto, sustentar desconhecimento ou, ainda, falta de
comunicação para garantir organização e prévia elaboração de condições alternativas
no sentido de minorar os gravames gerados com a movimentação das pessoas em
busca de mesmo ideal reivindicatório.
Inviável, ademais, imaginar que movimento de
volume como o ora descrito não ocasione aborrecimentos e consequências de
impedimentos, sofrimentos e indispensáveis adequações de compromissos para os
demais gerando, também, questionamentos.
Todavia, o momento da luta política não consegue
afastar esses riscos cumprindo, ao Poder Público, zelar para que as consequências
perante os demais, não envolvidos no movimento reivindicatório, sejam minoradas e
mesmo porque, na dimensão do questionamento, inviável, como também já posto,
compatibilizar o acontecimento com o afastamento de consequências e gravames.
O simples caminhar pelos espaços públicos, em
volume, gera o bloqueio dos demais.
Ideal é que aborrecimentos não surgissem;
todavia, as reinvindicações dentro do espaço da justa luta e do bom combate vem
asseguradas pela própria República em seu desenho elaborado pela sociedade que,
soberana, bem determina o direito da fala, da representação, da reivindicação.
Apontado no início que a análise destes fatos
deve levar em conta todas as circunstâncias da vida moderna e do próprio Estado
brasileiro.
Fosse isolada e, certamente, haveria motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior para a responsabilização; todavia, no conjunto, principalmente pelo que se
observa ao tempo, não se há falar em abuso ou mesmo contradição quanto ao
comportamento de grupos representativos perante a sociedade.
Respeitada posição contrária, não se tem como
abusiva, na época, a movimentação sindical organizada, diante dias dos certames
apresentados ou, ainda, redução do fluxo no trânsito.
Como apontado, qualquer alteração do fluxo
normal gera interrupções, atrasos, aborrecimentos; porém, decorrente da própria vida
política vivenciada naquela etapa de exposição das querelas perante as autoridades
específicas não sendo, inclusive, a única a molestar o dia a dia da cidade e de sua
população.
Tanto que ao longo dos anos e o tema é de
conhecimento geral os espaços questionados e indicados na petição inicial são
utilizados para diversos interesses: ora de grupos representativos, ora da própria
Administração a organizar manifestações públicas.
Certamente que, tanto num lado, como noutro,
plausíveis as argumentações justificadoras podendo citar, como exemplo, busca de
reconhecimento de campos de atuação, marchas diversas de reconhecimento de
direito de minorias, de religiões e até de festejos como de Ano Novo e Carnaval.
Todos os movimentos que alteram o ritmo da
cidade em sua movimentação e justifica alterações, muitas vezes não esperada, da
própria logística de aplicação dos comandos de trânsito.
Ou seja, toda e qualquer intervenção nos
caminhos descritos, gera dissabores e, ao que se apura, o questionamento surge
localizado e não abrangente.
Não significa que a possibilidade da análise e
discussão não se apresente; todavia, não poderá vir em sacrifício de apenas algumas
partes envolvidas nesse contexto que é geral e que, portanto, não envolve, tão
somente, questão judicial mas, sim, importante realçar, do desenvolvimento da própria
política de administração, principalmente, nas grandes cidades, como é a de São
Paulo onde, um simples veículo avariado motiva dezenas de quilômetros em
congestionamento gerando dissabores de ordem geral.
Ocorrências que, embora não desejadas, se
mostram decorrentes dessa própria metrópole e seus milhões de habitantes e de
veículos que entopem, no dia a dia, as vias de trafego.
Assim, no tema em análise encontramos os
dissabores da vida em cidade grande, os problemas gerais da administração de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conglomerado como o de São Paulo, o exercício da liberdade individual e coletiva e as
garantias fixadas, felizmente, pela Constituição.
O atuar, portanto, das autoridades deve levar em
conta todos esses fatores, todos importantes, não excludentes e que, no conjunto
devem sustentar o próprio aperfeiçoamento coletivo na busca de um ideal não
invasivo e respeitar dos diversos direitos.
O que, por sinal, busca a sociedade com o
aprimoramento do seu conhecimento e do seu desenvolvimento.
O processo visa a reconstrução histórica dos
fatos a fim que, em referência a estes, se possa conhecer, ao depois e no sentido de
se proporcionar decisão diante incidência da proteção legal.
Daí o retrospecto, nem tanto jurídico, apresentado
e justamente para dar a visão, da época e pela época, do que ocorria.
E, por estas circunstâncias, respeitada a posição
do polo apelado, com méritos em busca da melhor vida para os cidadãos e
observância rigorosa da lei e da ordem, não apuro efetividade no resultado pretendido
e que, em primeiro grau foi proclamado e mesmo porque, não há, a evidência,
verdadeiro conflito instaurado, mas, sim, questionamento sobre reivindicações da
época e o espaço utilizado.
Estabelecer
sanções,
pela
movimentação,
representaria cercear o próprio direito reivindicatório futuro.
Poder-se-ia
sustentar,
entretanto,
que
a
providência visa evitar riscos e maiores prejuízos; porém, em realidade, tenho que a
pretensão resvala para o próprio controle do que o Estado autoriza ou não autoriza
quando, em realidade, é a própria sociedade, sua tutora, quem deve deliberar sobre o
que promove e o que sustenta.
O próprio apelante, no cumprimento do seu fim,
analisa o resultado de suas ações bem como suas consequências, avaliando sua
posição perante a categoria e a sociedade no tocante a legitimidade do agir em
manifestações públicas.
Não pode ficar, portanto, diante sua dimensão
consagrada pela Constituição de 1988, a mercê de autorização prévia de setores da
Administração respondendo, tão somente, por atos que fujam aos limites da sua
atuação como fim.
No caso em análise, ao que se apura da
documentação encartada, o apelante não foi além daquilo que a Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República autoriza e, eventual discordância de parte da Administração não pode gerar
as consequências pretendidas com a ação apresentada.
Ademais, não encontrei entre tantas provas
encartadas, a demonstração de que o movimento grevista tenha sido, na
oportunidade, considerado abusivo conforme padrões legais que regulam o direito
reivindicatório trabalhista.
Portanto, análise de todos os fatores debatidos,
respeitada a posição de primeiro grau, não encontrei, dentro do contexto histórico e
fático referido, motivação para sustentar a responsabilização do ente sindical apelante
e mesmo porque há prova nos autos de que tomou as medidas exigidas para a época,
ou seja, a de comunicar os setores competentes da realização do movimento para
fins de planejamento da segurança e possível alteração de rotas de deslocamentos
com veículos, cumprindo, por consequência, por não caracterizados prejuízos
abrangentes, a improcedência da ação abrangida a cautelar apensada -, ausente
distribuição de verbas de sucumbência diante natureza do órgão apelado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO recurso.”
ELCIO TRUJILLO
Relator vencido
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SALETTI
157F1250
12
18
Declarações de
Votos
ELCIO TRUJILLO
1580E0E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0168977-63.2011.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.